Tribunal: TJDFT
Processo: 0752208-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752208-11.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ERNILANDES DIAS MILAO DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0744743-16.2022.8.07.0001, proposta por ERNILANDES DIAS MILAO DE FREITAS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217296493 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau homologou o cálculo apresentado pelo autor e estabeleceu a condenação em desfavor da agravante na quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), a ser acrescida de correção monetária desde o efetivo desembolso (11/03/2022) e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (06/12/2022). Na oportunidade, o juízo de origem destacou que a agravante não se desincumbiu do ônus de cotejar e glosar cada procedimento realizado pelo autor, informando o respectivo código e indicando claramente os limites de ressarcimento, nos termos do contrato firmado e da sentença prolatada. Em suas razões recursais (ID 67042270), a agravante alega que a homologação do valor apresentado pelo autor (R$ 72.000,00) viola a decisão transitada em julgado, a qual limitou o reembolso do valor dispendido pelo agravado, a título de honorários médicos, ao limite estabelecido na Cláusula 13a do Contrato Coletivo de Adesão do Plano de Saúde. Defende que o valor de sua tabela na data da realização do tratamento era de R$ 21.885,08 (vinte e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), perfazendo o montante atualizado de R$ 29.680,84 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), de acordo com a tabela apresentada em ID 67042270, Pág. 5. Pondera ser indispensável a suspensão do processo, tendo em vista que a decisão recorrida pode lhe acarretar graves prejuízos, já que qualquer valor dispendido a título de reembolso dificilmente poderá ser reavido pelo plano de saúde. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja o valor devido, de acordo com a tabela apresentada pela operadora. Preparo recolhido (ID 67042274). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assisi ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Nevesii: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeitos suspensivo ao recurso, pela qual o agravante pretende sobrestar a liquidação por arbitramento instaurada na origem. No caso em apreço, a sentença a ser liquidada (ID 162335814, autos de referência) condenou a parte agravante a ressarcir ao agravado (autor) os gastos com honorários médicos, comprovados nos autos, na forma e até o limite contratualmente estabelecido na Cláusula 13a do Contrato Coletivo de Adesão de ID. 153681872 – pág. 60, autos de origem. Intimada a apresentar pareceres ou documentos elucidativos para alcançar a apuração do valor devido (ID 211349557, autos de referência), a agravante indicou o valor total e atualizado do reembolso (R$ 29.680,84), consoante tabelas apresentadas nos IDs 213976053 e 213976057 (autos de origem). Entretanto, em análise sumária dos documentos apresentados pela agravante, é possível perceber que o cálculo do valor do reembolso abrangeu apenas os procedimentos de códigos 30906032, 30915023 e 30905036 (ID 213976053, na origem). Neste cenário, os demais códigos de procedimentos, apesar de mencionados na tabela detalhada de ID 213976057 (autos de referência), não foram objeto de cômputo pelo plano de saúde agravante no cálculo do valor a ser reembolsado ao agravado. Tenho, assim, em análise perfunctória, que é preciso esclarecer por qual razão o plano de saúde agravante, apesar de ter reconhecido e relacionado os procedimentos de códigos 30913101, 30916011, 30906113, 40812030, 40812049, 40902064, 40812057 e 31602258, deixou de computar esses serviços no valor dos cálculos de reembolso devido agravado (ID 213976053, na origem). De igual forma, mostra-se necessário que seja esclarecido por que os códigos 30902053, 30904080, 30905060, 30906164, 30913012 e 40902057, mencionados pela parte agravada em sua impugnação (ID 216569438, autos de referência), não integraram a relação de reembolso apresentada pelo plano de saúde. Convém destacar, por fim, que o plano de saúde agravante não trouxe aos autos, nesta via recursal, quaisquer esclarecimentos acerca dos pontos acima destacados, limitando-se a reiterar, genericamente, a adequação de seus cálculos ao valor devido ao agravado. Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna incabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 às 11:00:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora